Tribunal: TJSP
Processo: 1114922-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Longo atraso que não pode ser considerado mero aborrecimento. Danos morais caracterizados. Indenização elevada para R$10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Limitação prevista no art. 22 da

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Longo atraso que não pode ser considerado mero aborrecimento. Danos morais caracterizados. Indenização elevada para R$10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Limitação prevista no art. 22 da Convenção de Montreal que é aplicável apenas nas indenizações relativas a prejuízos patrimoniais. Majoração dos honorários para R$.2000,00.

Recurso a que se dá provimento.